Tribunal: TJDFT
Processo: 0712514-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA ORGANIZADORA DE CONCURSO PÚBLICO ACOLHIDA. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO HOSTILIZADA. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NA LISTA DE APROVADOS PARA VAGA DESTINADA À AMPLA CONCORRÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A banca organizadora de concurso público para preenchimento de cargos na administração pública é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois é apenas mandatária, contratada para executar o que for determinado pelo contratante, não dispondo de poder para rever o ato impugnado. Preliminar acolhida.
2. De acordo com o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. 2.1. O agravante postulou subsidiariamente a reserva de vaga no certame objeto dos autos, sem que tal pedido tenha sido submetido à apreciação na r. decisão recorrida, razão pela qual o recurso deve ser parcialmente conhecido.
3. A heteroidentificação constitui instrumento hábil e regular na etapa para averiguação dos candidatos que se autodeclararam negros, e tem como escopo, principalmente, a lisura do certame para o preenchimento das vagas, preservando a segurança jurídica no intuito de fortalecer a política pública reparadora de desigualdades sociais. 3.1. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF n. 186/DF, decidiu que a avaliação deverá ser procedida por uma comissão, com a atribuição de considerar os elementos fenotípicos (aparência) do indivíduo, após a entrega da pertinente autodeclaração do interessado.
4. A legitimidade da avaliação realizada por banca examinadora de concurso público, a fim de assegurar a presença de características fenotípicas negras declaradas pelo candidato foi atestada pela Excelsa Corte de Justiça nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41, com a ressalva de que seja sempre respeitada a dignidade da pessoa humana, além de garantidos o contraditório e a ampla defesa.
5. Tendo a comissão avaliadora concluído que o candidato não atende aos critérios fenotípicos previstos no edital do concurso, para fins de concorrência à vaga vinculada a cotas raciais, não é permitido ao Poder Judiciário imiscuir-se nos parâmetros de avaliação adotados, salvo quando evidenciada hipótese de flagrante ilegalidade, inocorrente no caso concreto.
6. Observado que há previsão expressa no edital normativo de continuação do certame, o candidato que não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, perde o direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros, sendo possível apenas a sua continuação no certame nas vagas de ampla concorrência.
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.